Tribunal: TJDFT
Processo: 0704581-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0704581-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GUSTAVO DE SOUZA SILVA IMPETRANTE: JURANDIR SOARES DE CARVALHO JUNIOR AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RECANTO DAS EMAS D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado pelo advogado JURANDIR SOARES DE CARVALHO JÚNIOR em favor de GUSTAVO DE SOUZA SILVA, ambos qualificados, em que aponta como autoridade coatora o d. Magistrado da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Recanto das Emas, que, nos autos do Processo n° 0714641-84.2022.8.07.0009, indeferiu pedido de relaxamento da prisão (ID 43461990) Na peça inicial (ID 43461966), o impetrante narra que o paciente está preso preventivamente desde o dia 14.9.2022. Indica que a denúncia foi recebida no dia 27.9.2022 e que a audiência de instrução e julgamento foi agendada para o dia 24.4.2023. Menciona que o paciente já está preso por mais de 148 dias, sem julgamento. Pondera que a Defesa não deu causa à demora processual. Faz menção ao teor da Instrução n° 1, da Corregedoria de Justiça do TJDFT. Destaca que a privação da liberdade do paciente também viola a Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Requer a concessão da ordem liminarmente, com a expedição do alvará de soltura. Junta documentos (IDs 43462004 ao 43461990). Brevemente relatados, decido. A Instrução Normativa no. 01/2011, do TJDFT, estabeleceu parâmetros objetivos para nortear a duração dos processos criminais, nos seguintes termos: Art. 1o. Recomendar a observância dos seguintes prazos estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça no II Seminário da Justiça Criminal em relação à duração razoável dos processos nas Varas Criminais e de Execução Penal: Parágrafo Único. Estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri. Contudo, é pacífico o entendimento de que a questão relativa ao excesso de prazo da instrução processual não é meramente matemática, sendo necessário levar em consideração as condições objetivas da causa. Nesse sentido, vide RHC 219299 AgR, Relator ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 03/10/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-200 DIVULG 05-10-2022 PUBLIC 06-10-2022). Na espécie, a Defesa do paciente combate, em específico, o alegado excesso de prazo da segregação cautelar, e menciona que a audiência de instrução foi designada apenas para o dia 24.4.2023. Todavia, tal cenário, ao menos em exame de cognição sumária, não é o bastante para autorizar, pela via estreia do habeas corpus, a concessão da pretensão liminar. Em exame dos autos de origem, nota-se que o fato narrado na denúncia foi praticado no dia 14.9.2022, a inicial acusatória foi oferecida no dia 27.9.2022, tendo sido recebida no mesmo dia. A defesa prévia foi apresentada no dia 20.10.2023 (IDs 138104652 e 140418292) e, na sequência, foi prolatada decisão de saneamento do processo, no dia 24.10.2023, com determinação de designação da audiência (ID 140644882). Ao que se vê, inexiste desídia na condução do processo, sendo pertinente registrar que o período de recesso forense não é considerado para a contagem do tempo em que deve ser concluída a instrução processual. Outrossim, o caso envolve a apuração de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, e a prisão preventiva restou devidamente fundamentada nos requisitos estipulados nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, consoante se afere da leitura do seguinte excerto da decisão prolatada pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, no dia 15.9.2022 (ID 136844821): Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o autuado seja, em tese, o autor da conduta a ele imputada. Quanto à prisão, entendo ser necessária para a manutenção da ordem pública. O crime cometido pelo autuado foi concretamente grave. Trata-se de delito de roubo com concurso de pessoas e uso de arma de fogo. Consta nos autos que a vítima foi abordada, durante o período do repouso noturno, e teve o seu veículo e outros pertences subtraídos. Os policiais encontraram o autuado transitando com o veículo subtraído, momento em que tentou empreender fuga. Houve perseguição, uma roda bateu no meio fio e dois indivíduos saíram do veículo e evadiram a pé. A vítima reconheceu o autuado como autor do roubo e narrou a utilização de arma de fogo. Partes da arma foram encontradas. Ressalte-se que o veículo foi danificado e a vítima estimou um prejuízo de aproximadamente R$ 2.500,00. (...) O autuado é jovem (22 anos) e tecnicamente primário. Contudo, ostenta condenação recente, de fevereiro desse ano, sem trânsito em julgado pelo delito de roubo. Nessa assentada relatou ter cumprido medida socioeducativa de semiliberdade, de fatos ocorridos no ano de 2016. O modo de agir e o histórico do autuado indicam que é grande a chance de o autuado voltar a delinquir caso seja colocado em liberdade. Nesse cenário de gravidade em concreto dos fatos em apuração e de reiteração criminosa, com descumprimento de providencias cautelares anteriores, a nova concessão de liberdade provisória com medidas diversas da prisão não é recomendável, ante a necessidade de se resguardar a ordem pública da prática de novas infrações penais. Por fim, não foram verificadas nenhuma das hipóteses do artigo 318 do CPP para fundamentar a prisão domiciliar do autuado (gravidez ou imprescindibilidade aos cuidados de filhos menores), especialmente porque essa conversão exige prova idônea (ausente, ao menos por ora, neste caderno processual). (...) Assim, diante de tais considerações, é de rigor que se aguardem as informações da autoridade coatara e a manifestação da d. Procuradoria de Justiça, permitindo-se exame mais detido das peculiaridades do caso, com posterior cognição do colegiado. De tal maneira, à míngua de flagrante ilegalidade ou teratologia no ato apontado coator, inviável o acolhimento do pedido liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se ao Juízo da ação penal o teor da presente decisão. Solicitem-se informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 13 de fevereiro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator